Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. ATIVOS BLOQUEADOS. ANÁLISE DE IMPENHORABILIDADE. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça.
2. Realizada pesquisa recente via SISBAJUD e havendo discussão pendente acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados, com, inclusive, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao executado, não se mostra razoável a reiteração automática de pesquisas por meio da ferramenta “teimosinha”, vinculada ao SISBAJUD.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.